Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. RECESSO ESCOLAR. DESCONTOS SALARIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade sindical contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária visando à devolução de descontos salariais aplicados a professores temporários e ao pagamento das verbas referentes ao recesso escolar de julho de 2024. O agravante sustenta que os professores foram dispensados e recontratados com o único propósito de evitar o pagamento do referido recesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em exame: (i) se a dispensa e recontratação de professores temporários teve o propósito de suprimir indevidamente o pagamento do recesso escolar; (ii) se o artigo 7o, §4o, da Lei Distrital no 4.266/2008 assegura esse direito, independentemente das rescisões contratuais; e (iii) se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A controvérsia envolve fatos que demandam instrução probatória para a adequada verificação da regularidade das rescisões e recontratações de professores temporários, bem como da aplicabilidade do artigo 7o, §4o, da Lei Distrital no 4.266/2008.
2. O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados ao ente público antes de qualquer decisão antecipatória, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
3. A legalidade das dispensas e recontratações dos professores temporários constitui matéria de mérito, que exige análise aprofundada dos contratos individuais e das justificativas administrativas, não sendo possível decisão sumária em sede de agravo.
4. A ausência de urgência comprovada também inviabiliza a tutela de urgência, pois os descontos questionados já foram realizados, não havendo risco iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.
5. A necessidade de identificação dos professores supostamente prejudicados evidencia a complexidade da questão e a inadequação da medida liminar sem prévia instrução detalhada.
6. A proteção do erário e a vedação ao enriquecimento sem causa, previstas no artigo 37 da Constituição Federal, devem ser observadas na análise do mérito da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.